Tribunal: TJMT
Processo: 0034121-94.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034121-94.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra acordão proferido no recurso de Agravo Interno, que negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de Apelação Cível.

Alega a existência de omissões quanto à aplicação do artigo 219, §4º, do CPC/73 (vigente à época), da ausência de fundamentação para negar a aplicação do art. 240, §2º, do CPC – evidente inexistência de impulsionamento do feito pelo Autor/Recorrido, e da violação ao princípio da legalidade – taxatividade da lista de serviços da Lei Complementar nº 56/87 – inclusão de outros serviços de natureza diferente, não congêneres.

Sustenta que no acórdão consta que a parte autora, ora recorrida, teria se manifestado “a tempo e modo” no decorrer do feito, não se configurando sua desídia.

Argumenta que não houve manifestação do Juízo da incidência do artigo 171, I, do CTN, antes da alteração ocorrida em razão da Lei Complementar nº 118/2005.

Aponta que inexiste culpa exclusiva do Judiciário, no entanto, mesmo que por hipótese, em respeito ao princípio da eventualidade, não seria suficiente para afastar a prescrição direta ocorrida, visto que o artigo 174, I, do CTN (antes da vigência da LC nº 118/2005) dispunha que somente a citação válida interromperia a prescrição. Sic. (Id. nº 205908193).

Ao final, requer sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração, sanando as omissões ocorridas no v. Acórdão embargado.

Contrarrazões (Id. nº 209767695).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO DO BRASIL SA contra acordão proferido no recurso de Agravo Interno, que negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de Apelação Cível.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A alegada existência de omissões quanto à aplicação do artigo 219, §4º, do CPC/73 (vigente à época), da ausência de fundamentação para negar a aplicação do art. 240, §2º, do CPC – evidente inexistência de impulsionamento do feito pelo Autor/Recorrido, e da violação ao princípio da legalidade – taxatividade da lista de serviços da Lei Complementar nº 56/87 – inclusão de outros serviços de natureza diferente, não congêneres.

Verifico que o Acórdão recorrido, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que o instituto prescricional somente deve ser reconhecido quando evidenciada que a demora na tramitação do processo é atribuída à desídia do exequente, afastando-a nos casos em que a demora decorra da morosidade do Poder Judiciário, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

No caso dos autos, deve-se aferir se o fato de ter ocorrido a citação da parte executada, após o transcurso de vários anos, desde a propositura da ação executória, autoriza que se considere que o prazo prescricional não fora interrompido pelo despacho que determinou a citação, propiciando, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte exequente.

Quanto a essa questão, o art. 219 do Código de Processo Civil regulamenta a matéria, prevendo que a citação válida interrompe a prescrição, a partir da data da distribuição da Ação, caso realizada nos moldes de seus respectivos parágrafos, ex vi:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário sobre a matéria:

"A partir da vigência do CPC/2015, valerá a regra segundo a qual o mero despacho proferido pelo juiz determinando a citação tem o condão de interromper a prescrição, cujos efeitos retroagirão à data da propositura da ação."

Para estabelecimento do marco da interrupção da prescrição, "importa tão somente o protocolo da petição inicial, desde que o autor promova a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Promover significa diligenciar, adiantar, requerer. No caso específico da citação, equivale a dizer que o autor forneceu o endereço do citando e efetuou o pagamento das despesas referentes à diligência." (Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil. 19a Edição. Editora Gen/Atlas p. 324)

O qual é adotado, de igual forma pelo Superior Tribunal de Justiça, propiciando, inclusive, a edição de Súmula nº 106 :

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Constata-se dos autos que, não houve qualquer ato de desídia imputável à parte autora, ora Agravado, ou seja, ao longo dos quase dez anos que transcorreram desde a instauração da lide, manifestou-se, a tempo e modo, pelo que não lhe pode ser imputado desídia de modo a aplicar o imperativo do art. 240, § 2º, do CPC ao caso e, assim, considerar que o prazo prescricional continuou a fluir.

Por ora, não houve a continuidade de fluência do mesmo em observância ao que preconiza o §1º da norma precitada.

Ademais, conforme posto na decisão recorrida, a questão já foi apreciada. Vejamos:

“(...) A questão suscitada pelo Banco do Brasil S.A., sobre a ocorrência da prescrição direta, tal como afirmado pela Julgadora singular, já se encontra preclusa, uma vez que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 72251/2013, apreciou a questão, afastando a sua ocorrência, sob o argumento de que a mora na citação ocorreu por culpa da máquina judiciária.

Registro que o Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, e essa decisão foi mantida no AREsp nº 821437/MT, pelo E. STJ.

(...)

Transcrevo parte da sentença:

“Quanto à alegação da parte embargante a respeito do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada na data de 04/06/2003, sendo que a parte executada, ora embargante, somente foi citada em 20/09/2010, ou seja, mais de 07 (sete) anos após a propositura da ação, não deve prosperar, haja vista que o lapso temporal decorrido entre a distribuição da ação de execução fiscal e o seu recebimento decorreu da morosidade dos mecanismos judiciários, tanto no cumprimento dos despachos quanto no impulsionamento do feito, o que não pode ser imputado ao exequente.

Ademais, importante registrar que a matéria já foi objeto de decisão no Recurso de Agravo de Instrumento n. 72251/2013 pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, com o mesmo fundamento acima exposto, razão pela qual resta preclusa qualquer decisão sobre a matéria.” (Id. 84095485 – p. 3)

Assim vem sendo o entendimento do STJ em recente julgado, ser inviável a decretação da prescrição, consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ. in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

Assim, não há que se falam perecimento da pretensão da parte autora, implicando na reforma da r. decisão recorrida.”.
(Id. nº 204328683)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Por derradeiro, reafirmo conforme entendimento do STJ é o de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral com o objetivo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ainda, porque estes instrumentos não estão inseridos no rol do artigo 151 do CTN.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024